Tribunal: STF
Processo: HC 219721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022: DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Em 23.9.2022, foi negado seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, impetrado, em 3.9.2022, por Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada, em benefício de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 756.974/BA (doc. 14).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(doc. 15).



    Em 19.10.2022, determinei a inclusão deste recurso na Pauta Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 28.10.2022.



    2. Em 26.10.2022, pela Petição/STF n. 84.225/2022, Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada do agravante, requer “a realização de sustentação oral com fulcro no artigo 5º, LV da Constituição; considerando a relevância em questão” (doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    7. Pelo exposto, sem alteração quanto à inclusão na pauta do plenário virtual do processo, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora